Tribunal: TCU
Processo: 015.492/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Ossos do Ofício - Confraria das Artes e Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00206/2010 (Siafi 741741), firmado entre o Ministério da Cidadania e Ossos do Oficio  Confraria das Artes, com o objetivo de realizar o projeto Culturas Integradas  3a Edição (Pronac 10-1823), com apresentações de Mímica e Repente em escolas públicas do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, tendo como responsáveis a Entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes e sua ex-presidente, Sra. Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva, em razão da não aprovação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pela União por meio do Convênio 206/2010 (Peça 36), cujo objeto era a realização do projeto "Culturas Integradas - 3a Edição", com apresentações de mímica e repente em escolas públicas do Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput ; 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel a Entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas das responsáveis Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva (CPF: XXX.903.021-XX) e Ossos do Ofício - Confraria das Artes (CNPJ: 05.286.859/0001-22), condenando-as solidariamente ao pagamento da quantia abaixo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - FNC, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/9/2010 146.960,00 9.3. aplicar, individualmente, às responsáveis Sra. Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva e Entidade Ossos do Ofício - Confraria das Artes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e à Secretaria Especial da Cultura, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.